Tribunal: TJMT
Processo: 1010213-67.2020.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010213-67.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MINERVINA ROSA AGUIAR - CPF: 274.246.501-49 (RECORRENTE), ANDRESSA KARINA ROCHA ATANASIO - CPF: 900.458.231-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO DO ARTIGO 46, DA LEI 9,099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1010213-67.2020.8.11.0001

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

MINERVINA ROSA AGUIAR

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

09/11/2020

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI No. 9.099/1995

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA COM ACÚMULO DE CONSUMO – AUSÊNCIA DO DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – PLEITO DE REFORMA DA DECISÃO E CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – DÉBITO DEVIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A pretensão da autora é a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 387,05 (trezentos e oitenta e sete reais e cinco centavos), referente à fatura de dezembro de 2019, com vencimento em 03/01/2020, e indenização por danos morais, alegando que o valor está muito acima de sua média mensal de consumo.

No entanto, verifico que a improcedência da ação é a medida que se impõe no presente caso, pois restou devidamente constatado que houve acúmulo de consumo, do qual justifica o valor então cobrado.

Em análise do histórico de contas juntado pela recorrida, verifica-se que a cobrança do mês anterior foi realizada bem abaixo da média, e na cobrança discutida houve leitura confirmada.

Vejamos parte do histórico de contas para melhor elucidar o caso:

Ao observar o faturamento pela média incidente nos meses anteriores, verifica-se que inexiste qualquer disparidade significativa em relação à fatura questionada, apto a considerá-la como indevida.

Anote-se ainda, que a fatura reclamada na inicial de dezembro de 2019, no valor de R$ 387,05, foi pelo fato de que houve consumo acumulado em várias faturas anteriores, onde houve a cobrança a menor, não emplacando a tese de que a fatura deveria ser revista pela média mensal, de onde, aqui, com a leitura efetivamente feita, cobrou-se o devido.

Eventuais problemas ocorridos em outras faturas, que não foram trazidas na exordial, não pode ser discutida nestes autos, sendo fatos novos e fora do que efetivamente apontado na exordial, abordado no contraditório, e ainda após a citação válida e devidamente já apresentada a contestação.

As provas dos autos são, portanto, suficientes para comprovar legalidade do débito e legitimidade da cobrança, não fazendo a Recorrente jus ao recebimento de qualquer indenização.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, porém ambos suspensos, diante da gratuidade de justiça anteriormente concedida, nos moldes do artigo 98 §§ 2o e 3o CPC/15.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2020